Tribunal: TJDFT
Processo: 0704517-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704517-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WMRM ADMINISTRADORA DE IMOVEIS EIRELI - EPP AGRAVADO: VIDA COMERCIO DE CELULARES EIRELI - ME, ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WMRM ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS – EIRELI contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor dos agravados ANIBIANY RENOVATO DOS SANTOS e VIDA COMERCIO DE CELULARES EIRELI – ME, que determinou a realização de novos cálculos do débito exequendo, considerando os valores da planilha de ID 162559472, com atualização do valor a cada depósito realizado. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, antes da interposição do presente recurso, a exequente agravante apresentou planilha atualizada, na forma determinada, e que ensejou a apresentação de nova impugnação pela parte agravada, inclusive com proposta de acordo, a qual não foi aceita pela agravante (ID 187495892). Determinada a intimação da agravante para ciência e manifestação, esta deixou transcorrer in albis o prazo assinalado (ID 56096127). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da ausência de interesse recursal, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator